Tribunal: TJPA
Processo: 0822765-57.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822765-57.2022.8.14.0401

APELANTE: JAIRO FONSECA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0822765-57.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: JAIRO FONSECA GARCIA

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL. JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU EX-COMPANHEIRO LHE AMEAÇOU DE MORTE, DEVIDO BRIGAS CONJUGAIS.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO OS MOTIVOS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA EM 1/6, FIXANDO-A EM 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL TORNO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

3.

REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
AFASTAMENTO CONCEDIDO.

AUSENTE PEDIDO EXPRESSO DE REPARAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA, FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA OU PELA VÍTIMA NO CURSO PROCESSUAL, IMPÕE-SE O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PRESENTE NA SENTENÇA, QUANTO AO ARBITRAMENTO DE QUANTIA REFERENTE À REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS À VÍTIMA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, no regime Aberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de junho de 2025 e término no dia 07 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAIRO FONSECA GARCIA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 26275762) que condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 39/41, ID nº 26275715), no dia 05/09/2022, por volta das 17h05min, foi ameaçada e estuprada por seu companheiro, JAIRO FONSECA GARCIA, com quem tem dois filhos menores à época dos fatos, frutos dessa relação.

Em seu depoimento, NAURA aduziu que no dia supracitado, JAIRO levou o celular da vítima para consertar, no entanto, descobriu que a ofendida havia se relacionado com outro homem, durante sua relação. Assim, ao chegar na residência do casal, o nacional questionou NAURA sobre a traição, tendo esta confirmado. Ocorre que o denunciado começou a agir de forma agressiva, momento em que introduziu dois dedos de maneira violenta na vagina da vítima, neste instante, a ofendida mandou que o mesmo parasse, no entanto, em ato contínuo JAIRO proferiu as textuais “NÃO, TU VAI FICAR AI QUE AGORA TU VAI VER O QUE EU VOU FAZER PRA TI”, em seguida iniciou-se uma discussão, no qual o indigitado se apossou de uma faca e ameaçou a vítima com as textuais “VAI EMBORA E NÃO LEVA NADA DE CASA, SE NÃO EU VOU TE FURAR”.

Neste sentido NEURA também se apossou de uma faca na tentativa de se defender, instante em que JAIRO ligou para a genitora da vítima e a informou que iria acontecer uma tragédia dentro da casa, pois ambos estavam em posse de uma faca. Ainda bastante alterado, o denunciado proferiu as textuais “TU FIZESTE DA MINHA VIDA UM INFERNO, EU VOU FAZER DA TUA TAMBÉM”.

Por fim, o denunciado, ao ser ouvido em sede policial, afirmou que não houve agressão física, tampouco ameaça, todavia, aduziu que pegou por cima da roupa, na vulva da vítima e proferiu as textuais “TU GOSTOU QUANDO ELE PEGOU EM TI”, e ao ver a vítima pegando outra faca proferiu as textuais “VOCÊ VAI ME MATAR, PORQUE SE VOCE ME MATAR, NÓS DOIS VAMOS SE MATAR”. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 147 do Código Penal no âmbito da Lei Maria da Penha.

Na sentença
(fls. 117/123, ID nº 26275762), o acusado fora condenado nas sanções punitivas do artigo 147 c/c 61, II, “f”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 128/135, ID nº 26275766), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, subsidiariamente, pelo direcionamento da
pena-base ao mínimo legal,
e,

pelo
afastamento dos danos morais.

Em sede de contrarrazões
(fls. 141/146, ID nº 26275771), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 151/155, ID nº 27395810), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial

provimento,
somente para

ser reduzida a pena-base do apelante para o mínimo legal, tendo em vista a valoração inidônea dos motivos do crime.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAIRO FONSECA GARCIA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 26275762) que condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime Aberto.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida em sede policial e judicial, bem como, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 26275710).

A vítima NAURA FERNANDA SILVA FIGUEIREDO, ao ser ouvida, em juízo, relatou detalhes da conduta criminosa em questão, confirmando os fatos narrados na exordial acusatória, conforme se pode verificar no seguinte trecho:

"(...) que, no dia dos fatos, o acusado, após ter acesso ao seu celular, lhe confrontou acerca de um caso extraconjugal; que ela confirmou ter traído o réu com alguém que ele “conhecia de vista”, asseverando, contudo, que se tratou apenas de 1 ato de traição; que, contrariado com a traição, o réu, de forma não consentida, penetrou sua vagina, utilizando os dedos; que, em seguida, o réu se armou com uma faca e ligou para a genitora da vítima para relatar a traição, ocasião em que proferiu ameaças, com as seguintes textuais: “VAI EMBORA E NÃO LEVA NADA DE CASA, SE NÃO EU VOU TE FURAR”,“TU FIZESTE DA MINHA VIDA UM INFERNO, EU VOU FAZER DA TUA TAMBÉM”; que, em defesa, ela se armou com uma faca."

O réu JAIRO FONSECA GARCIA, em seu interrogatório, negou que tenha ameaçado a vítima declarando:

“ Que no dia dos fatos ele a indagou sobre a traição e ela confessou a traição; que ele disse a ela que por causa ada traição não dava mais para continuarem a relação e disse para ela ir para casa da mãe dela, pois ele estava de cabeça quente, pois estava cansado do trabalho, e não queria conversar naquele momento; que em seguida ele ligou de chamada de vídeo para a mãe dela relatando a traição; que nessa conversa não ameaçou e nem penetrou a vagina dela com os dedos e nem se armou de faca, mas que ela se armou de faca e ele perguntou “você vai me matar, porque se você me matar, nós dois vamos se matar” ; que depois desse fato só tiveram um contato, em outubro para que a filha deles falasse com a vítima; que não descumpriu as medidas protetivas; que desconhece os motivos das acusações inverídicas”.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e firme, diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

E ainda,
como é sabido, cuidando-se de investigação de ilícitos cometidos com violência ou grave ameaça de gênero em ambiente doméstico, faz-se sempre de particular importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito, muito pelo contrário, a filha do casal, presente nos momentos das ameaças, confirmou a versão da vítima em juízo. Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (1ª T
ARE 694.813
- AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012). Tal, igualmente, vem sendo o torrencial posicionamento das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, ambas há anos frisando que a palavra da vítima reclama sempre grave consideração em investigações dessa natureza.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. AMEAÇA.
AUTORIA
.
PROVA
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CUIDANDO-SE DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DE GÊNERO EM AMBIENTE DOMÉSTICO, FAZ-SE SEMPRE DE PARTICULAR IMPORTÂNCIA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NOTADAMENTE QUANDO NADA DE CONCRETO DESABONA SEU DEVIDO CRÉDITO.
(TJ-SP, APR 1501850-66.2022.826.0544, Relator Sergio Mazina Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado em 15/02/2023).

Como se vê, não restou demonstrado qualquer motivo para que a ofendida
certamente com exposi
çã
o de si mesma
viesse a gratuitamente acusar o apelante do delito contido na peça acusatória.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor do ilícito assim reprovável e injustificado, devendo ser condenado nos termos da denúncia.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, ameaçando-a, sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO
.
AMEAÇA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
SENTENÇA PROFERIDA
.
TESE SUPERADA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO IDENTIFICAÇÃO
.
DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA
.
DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL
.
SUFICIÊNCIA
.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.
(...)
(STJ, AgRg no AREsp 2027236 SP 2021/0390016-7, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em 02/08/2022, Publicado em 09/08/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado ameaçou sua ex-companheira, movido por ciúmes em brigas conjugais. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado.

2.DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, os
motivos

do crime
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...) os motivos do crime
são injustificáveis
(...).

Observa-se que o referido vetor não foi valorado negativamente mediante fundamentação idônea, razão pela qual deve considerado neutro e, não, desfavorável ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito dos apelantes, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhes fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, detenção de 01 (um) mês.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
01 (um) mês de detenção
.

2ª fase
:
ausência de atenuantes, porém consta a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que a ameaça foi cometida no âmbito doméstico contra a mulher, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena concreta e definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois quando se trata de violência doméstica e familiar, sendo este o caso dos autos, o artigo 17 da Lei n° 11.340/06 veda não apenas a aplicação como também a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quando importe no pagamento isolado de multa, razão pela qual nego ao apenado a substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

3. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

Por fim, a Defesa pleiteia a
isenção das custas processuais
, face ao estado de pobreza do apelante, da mesma forma que o pedido anterior, entendo que tal pleito também merece prosperar.

Em relação aos danos morais, dispõe o art.
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, que o juiz, ao proferir sentença condenatória "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No entanto, embora a ofensa moral ostente natureza
in re ipsa
, dispensando dilação probatória específica, necessário se faz a formulação de pedido expresso por meio da denúncia ou pela vítima, no curso da tramitação processual, fato não verificado na espécie sob apreciação. Isso porque na denúncia não há pedido expresso.

No caso em análise, contudo, não se verifica qualquer menção à reparação mínima por danos morais na denúncia, porque ausente pedido expresso formulado pelo Ministério Público, ou mesmo pela vítima durante a instrução processual.

Dessa forma, para que seja devida a reparação mínima por danos morais à vítima, necessário se faz o pedido expresso na peça acusatória ou pela própria vítima, durante a instrução processual.

Confiram-se os julgados no mesmo sentido:

(...) O sofrimento e abalo psicológicos decorrentes do delito não demandam provas, pois são presumidos (in re ipsa), sendo possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais, se expressamente pedido na inicial acusatória. (Acórdão 1819684,
07049244820228070009
, Relator (a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024).

(...) 5. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento. (...) 7. Preliminar rejeitada. 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1752300,
07073094620208070006
, Relator (a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023).

(...) 3. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de crime é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, o que restou observado na hipótese dos autos. (...) 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1783476,
07026351120238070009
, Relator (a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023).

Diante desse quadro, ausente pedido expresso de reparação mínima a título de danos morais sofridos pela vítima, formulado pelo Ministério Público na denúncia ou pela vítima no curso processual, impõe-se o afastamento da condenação presente na sentença, quanto ao arbitramento de quantia referente à reparação mínima por danos morais à vítima.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, no regime Aberto
.

É como voto.

Belém, 10/07/2025